Tribunal: TJSP
Processo: 2155480-63.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Revisão Criminal – Homicídio qualificado – Revisionando que foi condenado definitivamente. Requerimento de redução do patamar da reprimenda, por alegação de equívocos na dosimetria.
Dosimetria da pena que se mostrou justificada, não cabendo reparo.
Irrescindível a condenação do Revisionando.
Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei. Prequestionamento

Ementa:
Revisão Criminal – Homicídio qualificado – Revisionando que foi condenado definitivamente. Requerimento de redução do patamar da reprimenda, por alegação de equívocos na dosimetria.
Dosimetria da pena que se mostrou justificada, não cabendo reparo.
Irrescindível a condenação do Revisionando.
Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei. Prequestionamento Implícito.
Ação de Revisão Criminal improcedente.